Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736181-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: DANIEL REGIS BARRA, GLAUCIA LOPES DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação perante o Juízo da recuperação judicial, após o encerramento do processo recuperacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a validade da expedição de certidão de crédito após o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expedição de certidão de crédito não configura ilegalidade, limitando-se a possibilitar a apreciação da submissão do crédito ao plano pelo juízo da recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A expedição de certidão de crédito para apreciação pelo juízo universal não afronta a legalidade ou o plano de recuperação aprovado.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 6o, §2o, 10, §6o, 61, §2o e 141, inciso II, todos da Lei 11.101/2005, defendendo a impossibilidade de expedição de certidão de crédito após o encerramento da Recuperação Judicial, devendo eventual habilitação observar o regime dos créditos retardatários. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WAGNER BARBOSA DE SOUZA, OAB/SP 322.158. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, §2o, 10, §6o, 61, §2o e 141, inciso II, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) esta Egrégia Turma, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0736284- 28.2022.8.07.0000, já reconheceu a natureza concursal do crédito ora em execução, determinando sua submissão aos termos do plano de soerguimento da agravante. A questão remanescente, portanto, é estritamente procedimental: como operacionalizar essa submissão após o encerramento da RJ. A decisão agravada, ao determinar a expedição da certidão de crédito, não definiu, em si, a forma final de habilitação ou pagamento, mas direcionou a questão ao Juízo que originalmente processou a recuperação judicial. Essa linha decisória prestigia a competência do Juízo da Recuperação para deliberar sobre questões afetas ao cumprimento do plano por ele homologado, mesmo após o término do período de supervisão formal. Assim, ao determinar a expedição da certidão para que a questão seja submetida ao Juízo universal, não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, apenas adotando uma via de encaminhamento da questão ao foro considerado prevento para analisar as particularidades do Plano de Recuperação Judicial e da sentença de encerramento. Caberá àquele Juízo, ao receber a comunicação ou a certidão, verificar se ainda possui competência para processar a habilitação ou se deverá orientar as partes a seguir exclusivamente a via administrativa prevista no plano para créditos retardatários. Dessa forma, não demonstrada a ilegalidade na expedição da certidão de crédito, a decisão agravada deve ser mantida integralmente.” (ID 71182008). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030